Tribunal: TJMT
Processo: 1013350-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013350-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Depósito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), DINARTE LEAO - CPF: 419.412.928-87 (AGRAVANTE), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA - CPF: 424.644.981-49 (AGRAVADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (PROCURADOR), EDILSON PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 091.023.658-55 (PROCURADOR), EDVAL PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 134.772.628-40 (PROCURADOR), MARLENE CAFIERO HENRIQUE - CPF: 609.922.718-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMOR ANTONIO FERRONATTO - CPF: 526.214.809-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ROSINA - CPF: 715.183.631-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), EDVAL PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 134.772.628-40 (ADVOGADO), EDILSON PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 091.023.658-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE SEQUESTRO EM PARTILHA DE BENS
– AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DO PRODUTO SEQUESTRADO E INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE QUANTIDADE REMANESCENTE E CUSTO DE ARMAZENAMENTO, SOB PENA DE MULTA – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SAFRA E RESPONSABILIDADE DOS ARRENDATÁRIOS – MATÉRIA JÁ ENFRENTADA PELO TRIBUNAL - HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DOIS ACÓRDÃOS - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o caso é de cumprimento de acórdãos proferidos em Recursos que tiveram origem em Medida Cautelar de Sequestro e em Embargos de Terceiro, a quantidade de sacas de soja e a alegação de quebra de safra não comportam mais discussão.

A taxa de armazenagem é de inteira responsabilidade do agravante, já que deu causa para a instauração da cautelar e o consequente sequestro dos grãos, sobretudo porque fundamentado em anterior descumprimento de determinação do juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1013350-55.2023.8.11.0000 da decisão do Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Sequestro, autorizou “
os patronos da exequente, especialmente Dr. Gustavo Peres, a negociar 8.706,78 sacas de soja, fixando data para entrega/embarque e recebimento”,
e mandou intimar o “
senhor Dinarte para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 7.293,22 sacas de soja, referentes ao custo de armazenagem (4.046,22) e o saldo remanescente da safra de 2018/2019 (3.247), sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento
”.

O agravante alega que houve quebra da safra 2018/2019, o que deu origem ao título executivo contra os arrendatários, conforme decisão proferida nos Embargos de Terceiro n. 1016288-02.2020.8.11.0041, portanto é contra eles (arrendatários) que a agravada deve dirigir a cobrança.

Aduz que não responde pelas 8.000 sacas justamente porque nem sequer recebeu pelo arrendamento.

Acrescenta que a determinação para que ele pague em dinheiro implica
bis in idem
e enriquecimento ilícito, já que há Execução contra os arrendatários.

Afirma que, em relação às safras anteriores (2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016), “
sobre as quais ainda havia uma discussão a respeito da partilha, os valores foram integralmente destinados a ele e devem ser considerados com o cômputo do que ela já recebeu contabilmente
”.

Argumenta também que deve ser levada em conta a compensação dos valores depositados e levantados pela agravada. Ressalta que não pode ser responsabilizado pela taxa de armazenamento, pois não há controvérsia sobre a liberação e não deu causa à manutenção do produto no armazém (ID. 171432690).

Tutela recursal indeferida (ID. 175542660).

Contraminuta pelo não provimento (ID. 180928187).

Pela petição de ID 188852669, protocolada no último dia 30-10-2023, o agravante “informa” que durante a tramitação do Recurso “houve integral levantamento das 8.000 sacas de soja depositadas referentes à Safra 2019/2020, conforme petição e anexos juntados aos autos da Ação Cautelar de Sequestro pela Tropical Armazéns Gerais Ltda, de cujos documentos se verificaria que a agravada levantou e comercializou quantidade maior. Nesse ponto, apresenta quadro demonstrativo que a seu ver isentaria o agravante do pagamento da taxa de armazenamento, inclusive da perda parcial do objeto do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao indeferir a tutela recursal, consignou-se que o
decisum
recorrido foi proferido em
Cumprimento de Sentenças prolatadas na Medida Cautelar de Sequestro e nos Embargos de Terceiro
, consoante acórdãos das Apelações Cíveis n. 2.2935/2019 e 1016288-02.2020.8.11.0041, esta última interposta nos Embargos de Terceiro dos arrendatários.

Na decisão ora atacada constou de forma clara e objetiva que houve o sequestro de
8.000
sacas de soja da safra
2019/2020,
as quais permanecem na empresa Tropical Armazéns, nomeada fiel depositária, bem como que foi determinado que

a referida depositária providenciasse a liquidação imediata dessas 8.000 sacas e o depósito judicial do montante, sob pena de multa diária de R$2.000,00, a qual, porém, alegou a impossibilidade de fazê-lo e pediu ao Juízo da causa que a comercialização fosse efetuada por pessoas físicas, além do desconto da quantia correspondente ao armazenamento.

Após a manifestação das partes, ficou assim definido:

“Defiro requerimento de Id. 108420551, observando que o saldo devedor é de 7293,22 sacas de soja por Dinarte, resultado das somas das despesas de armazenagem (4.046,22 sacas) e da diferença da safra de 2018/2019 (3.247 sacas), deste modo, intime – se a empresa Tropical Armazéns que providencie a liquidação imediata das sacas de soja sequestradas judicialmente acima descrita, abatendo-se a quantia depositada de R$267.187,70 (dois depósitos de R$ 133.593,85 – fl. 01 e 02 ID 35701903, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 ( dois mil reais).

Determino a liquidação/venda das sacas de soja em nome de Dinarte Leão e ou dos arrendatários, devendo a taxa de armazenagem ser arcada pelo Requerido Dinarte, visto que o mesmo deu causa ao processo, (artigo 85 do CPC), deste modo indefiro o requerimento de Id. 108465865, com relação as taxas de armazenagem serem suportada pela requerente.

Em relação aos critérios do preço, autorizo os patronos da Exequente Dirce, especialmente Dr. Gustavo Peres, a negociar o produto, fixando data para entrega/embarque e recebimento”
(ID. 171432692).

Na Certidão de Prevenção (ID. 171546156) está registrado que esta Quarta Câmara julgou vários Recursos relacionados ao presente litígio, e que a decisão ora impugnada foi proferida em Cumprimento de Sentença na Medida Cautelar de Sequestro, julgada procedente na
Apelação Cível n. 22935/2019
e nos Embargos de Terceiro, julgados parcialmente procedentes na
Apelação Cível n. 1016288-02.2020.8.11.0041
, cujo aresto foi objeto de Recurso Especial dos arrendatários, não admitido pela Vice-Presidência do TJMT; o respectivo Agravo (ARESP 2.092.840-MT) também não foi conhecido.

Desse modo, a quantidade de sacas de soja de interesse da agravada já foi fixada nos mencionados Recursos, inclusive a questão do acordo efetivado entre o agravante e os arrendatários, sem a participação da agravada, não produzindo nenhum efeito em relação a ela.

Quanto à taxa de armazenagem, como bem assinalado no
decisum
recorrido, é de inteira responsabilidade do agravante, já que motivou a instauração da Cautelar e o consequente sequestro dos grãos, sobretudo porque fundamentado em anterior descumprimento de determinação do juízo
a quo
.

Assim, não se justifica a alteração do
decisum
.

No tocante à pretensão estampada no ID 188852669, deve ser submetida e decidida pelo juízo da causa.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023